Tribunal: STF
Processo: AI 414123
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DELEGADOS DE POLÍCIA DE CARREIRA E 
   DELEGADOS BACHARÉIS EM DIREITO. VENCIMENTOS.  ISONOMIA POR 
   DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL.
Incidência da Súmula 339 desta Corte, que preceitua: 
   "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, 
   aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de 
   isonomia".
Agravo regimental a que se nega provimento.